Tribunal: CARF
Processo: 10640.723521/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723521/2011-18
ACÓRDÃO
2401-012.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO.
O art. 41 do Código Civil, em seu inciso III, confere personalidade jurídica
de direito público interno aos municípios, sendo estes titulares dos
direitos, inclusive o de compensar tributos, referentes a todos os seus
órgãos, em que se inclui a Prefeitura e a Câmara Municipal.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPS RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em
sede administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra
norma legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o lançamento referente à glosa das compensações
efetuadas relativas às competências 01/2008 a 06/2008 e 08/2008 a 11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723521/2011-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 230 e ss), trata-se de AIOP DEBCAD 37.247.797-6
relativo à glosa de compensação dos valores referentes ao subsídio dos vereadores compensados
na prefeitura municipal.
O Relatório Fiscal de fls. 11 a 20 aduz, em síntese, o seguinte:
A Prefeitura Municipal retificou corretamente as GFIP de origem, excluindo da
relação de segurados o Prefeito e o Vice-prefeito, no período de 02/2003 a 08/2004, exceto na
competência 09/2004. Porém, efetuou compensação a maior que a devida, englobando valores da
contribuição da Prefeitura Municipal (parte da empresa, Prefeito e Vice-Prefeito) e valores da
contribuição da Câmara Municipal (Vereadores), conforme consta no campo “compensação” nas
GFIP das competências 01/2008 a 06/2008 e 08/2008 a 11/2008 e 13/2008.
Foram apurados os valores da contribuição patronal do Prefeito e Vice-Prefeito, de
acordo com o Anexo I. Na competência 09/2004, a remuneração foi calculada proporcionalmente
aos dias 1o a 18. No Anexo II, é demonstrado o cálculo das glosas de compensações pela aplicação
dos juros (1% + Selic + 1%) sobre a contribuição patronal (valor original), resultando nos valores
corrigidos, que foram deduzidos das compensações declaradas pela Prefeitura Municipal,
apurando-se as glosas das compensações, detalhadas a seguir.
Nas competências 01/2008 a 06/2008 e 08/2008 a 11/2008 e 13/2008, a Prefeitura
Municipal compensou indevidamente valores da Câmara Municipal (Vereadores), os quais foram
totalmente glosados, pois a compensação somente pode ser procedida entre estabelecimentos da
mesma “empresa”, não podendo a Prefeitura Municipal compensar, em suas Guias de
Recolhimento, contribuições recolhidas pela Câmara Municipal. O Órgão Público é considerado
empresa, conforme inciso I do art. 15 da Lei 8.212/91 e confirmado expressamente pelo art. 259
da Instrução Normativa RFB 971/2009.
As Câmaras Municipais são órgãos dos municípios incumbidos das funções
legislativas e não tem personalidade jurídica própria, sendo a pessoa jurídica o município.
Entretanto, para fins de cumprimento das obrigações previstas na Lei 8.212/91, as Câmaras
Municipais figuram como sujeito passivo, na condição de “empresa”, considerando que possuem
autonomia administrativa, financeira e orçamentária, bem como CNPJ próprio.
Na competência 13/2008 a compensação foi integralmente glosada devido ao fato
de que a Prefeitura Municipal não ter enviado a GFIP retificadora de 09/2004, conforme consta na
tela do Demonstrativo de Normalizações e Agregações – DNA em anexo. A compensação foi feita
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723521/2011-18
3
desacompanhada da retificação da GFIP e apresentava-se irregular, devendo ser objeto de glosa. A
GFIP é o instrumento hábil para comprovar a existência de crédito do sujeito passivo. Não
havendo tal retificação, não se pode reconhecer o crédito alegado.
O Município apresentou impugnação às fls. 88 a 94 alegando, em síntese, o
seguinte:
1. A impugnação é tempestiva.
2. Transcreve os arts. 2o e 6o da Instrução Normativa MPS/SRP no 15/06.
3. Pelo que se infere, o art. 2o da referida IN conceitua, para fins de aplicação da
mesma, aqueles que seriam considerados exercentes de mandato eletivo,
nominando, expressamente, no inciso III, os prefeitos, os vice-prefeitos e os
vereadores.
4. Já no art. 6o, a IN estabelece as condições que o Ente Federativo (leia-se Município)
deveria atender para ter direito à compensação dos valores pagos a título de
contribuição patronal.
5. Registre-se que em nenhum momento a Portaria faz outra referência que não seja
“Ente Federativo”.
6. Assim, é indubitável que eventual pedido de compensação deveria ser feito pelo
Ente Federativo, mediante o atendimento das condições estabelecidas no art. 6o da
referida Portaria.
7. De forma análoga, a Portaria MPS 133/06, também conferia o direito ao ENTE
FEDERATIVO, requerer tal compensação, conforme se observa pela leitura do art.
4o da mesma.
8. Assim, chega-se à clara e lógica conclusão de que o direito à compensação era
reconhecido (e é reconhecido) ao ENTE FEDERATIVO, demonstrando-se haver, de
certo modo, uma incompreensão quanto ao correto termo de ENTE FEDERATIVO, o
qual, com a devida vênia, passa-se a discorrer, de forma breve, face a utilidade e
necessidade de sua correta conceituação e compreensão.
9. Administração Pública pode ser compreendida em sentido subjetivo e em sentido
objetivo.
10. Subjetivamente, inclui as atividades destinadas à satisfação do interesse público,
isto é, o conjunto de unidades administrativas, dotadas ou não de personalidade
jurídica, que têm por finalidade executar as atividades acima referidas.
11. As Entidades, por sua vez, são conceituadas como pessoas jurídicas, dotadas de
direitos e de obrigações e encarregadas de executar determinadas funções,
previamente determinadas por lei. A Lei 9.784/99 (art. 1o, § 2o, II), assim define
Entidade: “a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica”.
12. As entidades podem ser políticas ou administrativas. As primeiras são denominadas
“entes federativos” e detém uma parcela do poder político, nos termos da
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723521/2011-18
4
Constituição Federal. Podem, assim, editar leis e instituir tributos. São elas: a União,
os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.
13. As entidades administrativas não têm poder político, mas apenas autonomia para
gerir seus assuntos internos, nos termos de sua lei instituidora. São elas: as
autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
as subsidiárias. Também foram criadas, nas últimas décadas, entidades como as
agências executivas, agências reguladoras e consórcios públicos.
14. Os órgãos, tal como as entidades, são instituídos por lei para a execução de
determinadas funções. Diferenciam-se destas pela inexistência de personalidade
jurídica, ou seja, os órgãos são apenas divisões internas da estrutura das entidades.
A Lei 9.784/99 (art. 1o, § 2o, I) assim define órgão: “a unidade de atuação
integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração
indireta”.
15. A jurisprudência tem admitido que os órgãos da cúpula dos poderes, o Ministério
Público e a Defensoria Pública tenham personalidade judiciária ativa, ou seja,
capacidade de estar em juízo na defesa de suas prerrogativas. Por exemplo: a
Câmara Municipal (órgão do Município) pode demandar judicialmente contra o
Município quando não houver o repasse devido das verbas, transcrevendo julgado
do STJ.
16. É certo que o Poder Legislativo Municipal – a Câmara Municipal – não possui
personalidade jurídica, pois não é ente personalizado, o que somente pode ser
atribuído ao Município de Alvinópolis. A Câmara Municipal, portanto, somente
possui capacidade postulatória perante o Poder Judiciário somente para como
exceção e com a finalidade exclusiva de manter e preservar a autonomia e
independência de suas atividades em face de outro poder.
17. Assim, verifica-se que a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal são órgãos
independentes, criados pela Constituição e devem obediência apenas a ela e às leis.
18. Formados por agentes políticos, remunerados por meio de subsídio, constituem a
cúpula de cada um dos poderes dos entes federativos.
19. Nesse sentido, são órgãos independentes:
20. Na União: Presidência da República, Tribunais, Procuradoria-Geral da República,
Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União.
21. Nos Estados e no Distrito Federal: Governadoria, Tribunal de Justiça, Procuradoria-
Geral de Justiça, Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas.
22. Nos Municípios: Prefeitura e Câmara Municipal.
23. Chama-se atenção para o fato de que, por determinação constitucional,
reproduzida na Lei Orgânica de cada Município, inclusive no Município de
Alvinópolis, a representação do Ente Federativo – Município, é realizada pelo Poder
Executivo.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723521/2011-18
5
24. Denote-se que a própria inscrição do Município de Alvinópolis perante o CNPJ/MF
atende tal assertiva, senão vejamos a redação da razão social, reproduzida,
inclusive, na própria autuação ora impugnada: Município de Alvinópolis – Prefeitura
Municipal.
25. No presente caso resta, pois, demonstrada a total propriedade das ações realizadas
pelo Município de Alvinópolis ao compensar, de forma legal, as contribuições
previdenciárias (patronal) dos agentes políticos do Município – Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores – em GFIP das competências fevereiro/98 a setembro/04,
não havendo qualquer óbice a compensação ser realizada pelo Município.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 230 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Ementa:
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
COMPENSAÇÃO
DECORRENTE
DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
O órgão do Município com capacidade legal para realizar a compensação das
contribuições previdenciárias decorrentes dos subsídios dos vereadores é a
Câmara Municipal
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 242 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no seguinte
sentido:
1. Argumenta que a compensação das contribuições previdenciárias patronais dos
agentes políticos, incluindo os vereadores, deve ser feita pelo próprio Município e
não pela Câmara Municipal, pois esta não possui personalidade jurídica própria,
sendo apenas um órgão do Poder Legislativo.
2. A Prefeitura defende, ainda, que a legislação previdenciária, em especial a Portaria
MPS no 133/2006 e a Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006, reconhece que o
"Ente Federativo" tem legitimidade para pleitear a compensação, abrangendo
tanto o Executivo quanto o Legislativo municipal.
3. Além disso, sustenta que as Câmaras Municipais, apesar de terem autonomia
administrativa e CNPJ próprio, são consideradas "estabelecimentos" do Município
para fins fiscais e previdenciários, e que a Receita Federal, ao negar a
compensação, estaria adotando um entendimento contraditório ao já consolidado
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723521/2011-18
6
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento tributário foi fundamentado na glosa da
compensação previdenciária realizada pelo Município de Alvinópolis, sob a justificativa de que a
compensação de valores relativos aos subsídios dos vereadores deveria ter sido feita
exclusivamente pela Câmara Municipal, e não pela Prefeitura.
A fiscalização argumentou que, embora a Câmara Municipal não possua
personalidade jurídica própria, ela detém CNPJ próprio, autonomia financeira e administrativa,
sendo, portanto, considerada uma "empresa" para fins previdenciários, conforme disposto no art.
15, inciso I, da Lei no 8.212/91 e na Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Além disso, destacou que a compensação somente pode ocorrer entre
estabelecimentos da mesma empresa, não sendo permitido que a Prefeitura Municipal utilize suas
Guias de Recolhimento para compensar valores pertencentes à Câmara.
A fiscalização também apontou que a compensação feita na competência 13/2008
foi glosada integralmente, pois a Prefeitura não enviou a GFIP retificadora correspondente,
impossibilitando a comprovação do crédito alegado.
Diante disso, foi efetuado o presente lançamento, com a exigência do pagamento
do crédito tributário acrescido de juros e multa de mora.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à impugnação do Município de
Alvinópolis, mantendo o crédito tributário exigido no valor de R$ 81.503,35, acrescido de juros e
multa de mora, tendo fundamentado a decisão no entendimento de que, apesar de a Câmara
Municipal não possuir personalidade jurídica própria, ela detém autonomia administrativa,
financeira e orçamentária, bem como CNPJ próprio, sendo, portanto, a entidade competente para
realizar a compensação das contribuições previdenciárias sobre os subsídios dos vereadores.
A decisão também destacou que, para fins previdenciários, a Câmara Municipal
deve ser considerada uma "empresa", conforme previsto no art. 15, inciso I, da Lei no 8.212/91 e
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723521/2011-18
7
confirmado pela Instrução Normativa RFB no 971/2009, o que impediria a Prefeitura de
compensar valores que deveriam ser administrados pela Câmara.
Por fim, a DRJ argumentou que a Prefeitura não poderia misturar compensações de
contribuições pertencentes a órgãos distintos, reforçando que cada ente deve cumprir suas
obrigações previdenciárias de forma separada, razão pela qual a compensação realizada foi
considerada indevida.
O Recurso Voluntário interposto pelo Município de Alvinópolis argumenta que a
compensação das contribuições previdenciárias patronais dos agentes políticos, incluindo os
vereadores, deve ser feita pelo próprio Município e não pela Câmara Municipal, pois esta não
possui personalidade jurídica própria, sendo apenas um órgão do Poder Legislativo.
Pois bem!
Inicialmente, cabe destacar que a motivação adotada pela fiscalização e
corroborada pela decisão recorrida, para a glosa das compensações indevidas referentes às
competências 01/2008 a 06/2008 e 08/2008 a 11/2008, foi unicamente o fato de o procedimento
ter sido realizado pela Prefeitura Municipal e não pela Câmara Municipal, tendo sido assentado o
entendimento segundo o qual o procedimento estaria em desacordo com a legislação, posto que
as compensações se referem a pagamentos de contribuições previdenciárias da Câmara
Municipal.
Observa-se que, no tocante a essas competências, não houve questionamento
sobre a existência ou validade dos créditos compensáveis em si, mas apenas sobre a legitimidade
do ente responsável pela compensação, motivo pelo qual os valores compensados nessas
competências foram integralmente glosados.
Na competência 13/2008 a compensação foi integralmente glosada devido ao fato
de a Prefeitura Municipal não ter enviado a GFIP Retificadora de 09/2004, conforme consta na
Tela do Demonstrativo de Normalizações e Agregações — DN, além de o procedimento ter sido
realizado pela Prefeitura Municipal e não pela Câmara Municipal.
Feito o esclarecimento acima, no tocante às competências 01/2008 a 06/2008 e
08/2008 a 11/2008, considerando que motivação adotada pela fiscalização e corroborada pela
decisão recorrida, para a glosa das compensações indevidas, foi unicamente o fato de o
procedimento ter sido realizado pela Prefeitura Municipal e não pela Câmara Municipal, entendo
que assiste razão ao recorrente.
A esse respeito, vale consignar que a Câmara Municipal não tem personalidade
jurídica, assim sendo, não tem competência para pleitear a restituição, devendo a mesma ser
pleiteada pelo ente da federação, no caso, o Município, por meio de seu dirigente (prefeito) ou
representante legal. A propósito, destaca-se o seguinte entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), capaz de elucidar a temática posta:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723521/2011-18
8
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA
DE VEREADORES. INEXISTÊNCIA. 1. A Câmara de Vereadores não possui
personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que só
pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos
esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência
do órgão. 2. Referido ente não detém legitimidade para integrar o pólo ativo de
demanda em que se discute a exigibilidade de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga aos exercentes de mandato eletivo no
Município. Precedentes. 3. Recurso especial provido
(STJ - REsp: 730976 AL 2005/0037393-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de
Julgamento: 12/08/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe
02/09/2008)
Conforme amplamente consolidado na doutrina e na jurisprudência, a Câmara
Municipal é um órgão do Poder Legislativo local, desprovido de personalidade jurídica própria. Seu
CNPJ, tal como ocorre com outros órgãos administrativos dotados de autonomia orçamentária,
tem natureza meramente identificadora, não conferindo a ela capacidade jurídica autônoma para
figurar como sujeito passivo de obrigações tributárias distintas daquelas do Município.
Ademais, o entendimento da PGFN é pacífico no sentido de que, quando um órgão
da administração direta figura como devedor de obrigação tributária, a execução fiscal deve ser
promovida contra a pessoa jurídica a cuja estrutura pertence, ou seja, o Município. Esse raciocínio
é igualmente válido no sentido inverso: sendo o Município o sujeito passivo dos tributos e o único
ente com personalidade jurídica própria, é ele quem detém o direito de pleitear a compensação
de valores pagos indevidamente.
A decisão recorrida sustenta que a expressão "Ente Federativo", empregada na
Portaria MPS no 133/2006 e na Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006, incluiria a Câmara
Municipal como um ente autônomo e legitimado para requerer a compensação. Entretanto, essa
interpretação ignora a distinção fundamental entre "ente federativo" e "órgão público".
Cabe pontuar que o art. 41, inciso III, do Código Civil estabelece que os Municípios
são pessoas jurídicas de direito público interno. Como tal, são dotados de personalidade jurídica
própria e têm capacidade para contrair obrigações e exercer direitos. Já os órgãos municipais,
como a Câmara de Vereadores, são apenas subdivisões administrativas do ente federativo, sem
autonomia patrimonial e sem capacidade para exercer direitos e deveres autônomos.
A propósito, cabe consignar que a própria Receita Federal adota interpretações
contraditórias em situações semelhantes. Quando se trata da cobrança de débitos fiscais, a
Receita Federal reconhece que o Município é o sujeito passivo, e não a Câmara. No entanto,
quando se trata do direito de compensação, o mesmo órgão passa a sustentar que a Câmara tem
autonomia, criando uma distinção injustificável e que afronta princípios básicos da administração
pública, como a legalidade e a segurança jurídica.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723521/2011-18
9
Nesse sentido, cabe observar que os recolhimentos de contribuição previdenciária
efetuados tanto no CNPJ da Prefeitura Municipal quanto no CNPJ da Câmara Municipal
pertencem, no todo, ao Ente Federativo e neste caso os créditos provenientes de valores
recolhidos indevidamente pelo órgão Câmara Municipal poderiam ser compensados com a
contribuição devida pelo Órgão Prefeitura Municipal, conforme entendimento extraído dos artigos
8o e 9o da Instrução Normativa SRP, no 15, de 12 de setembro de 2006:
Art. 8o O ente federativo poderá ainda optar pela restituição dos valores
recolhidos com base no dispositivo de que trata o art. 1o desta Instrução
Normativa.
Art. 9o Para efeito do disposto no art. 8o, o ente federativo, considerados todos
os seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal próprio,
deverá: (grifo nosso).
A propósito, em situação similar a dos autos, esta turma, embora em composição
distinta, decidiu no mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇOES ALHEIAS AOS FUNDAMENTOS DA EXIGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se instaura litígio entre questões trazidas à baila unicamente pelo
impugnante e que não sejam objeto da exigência fiscal nem tenham relação direta
com os fundamentos do lançamento.
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO.
O art. 41 do Código Civil, em seu inciso III, confere personalidade jurídica de
direito público interno aos municípios, sendo estes titulares dos direitos, inclusive
o de compensar tributos, referentes a todos os seus órgãos, em que se inclui a
Prefeitura e a Câmara Municipal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o
pronunciamento do julgador administrativo em relação ao conteúdo do feito
fiscal com esta matéria relacionado que não configure matéria de ordem pública,
restando, pois, definitivamente constituído o lançamento na parte em que não foi
contestado.
Dessa forma, o Município de Caeté é sujeito passivo de todo e qualquer crédito
tributário incidente sobre fatos realizados por seus órgãos, bem como é o titular
do direito à restituição ou compensação por eventual pagamento indevido.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723521/2011-18
10
(Acórdão no 2401-010.835 – 2a Seção de Julgamento / 4o Câmara / 1a Turma
Ordinária – Sessão de 03 de fevereiro de 2023 – Processo no
15504.723455/2012-45).
Sendo assim, levando em consideração que não procede a motivação adotada pela
fiscalização para a glosa das compensações efetuadas atinentes às competências 01/2008 a
06/2008 e 08/2008 a 11/2008, entendo pelo restabelecimento da referida compensação com o
consequente reconhecimento da improcedência do referido lançamento.
A propósito, não cabe ao julgador aperfeiçoar o lançamento de ofício ou mesmo
oportunizar a fiscalização o incremento de motivos adicionais para a glosa da compensação
efetuada e que, em relação ao levantamento em epígrafe, foi unicamente o fato de o
procedimento ter sido realizado pela Prefeitura Municipal e não pela Câmara Municipal.
Em relação à competência 13/2008 e que foi integralmente glosada devido ao fato
de a Prefeitura Municipal não ter enviado a GFIP Retificadora de 09/2004, além de o
procedimento ter sido realizado pela Prefeitura Municipal e não pela Câmara Municipal, embora
não se sustente o argumento acerca da legitimidade da compensação, o sujeito passivo não
demonstrou ter enviado a GFIP retificadora de 09/2004, embora tenha afirmado que a mesma
tenha sido instruída nos autos do Processo n°. 10640-723.523./2011-15.
Tem-se, pois, que apesar de o recorrente afirmar expressamente ter juntado a GFIP
retificadora aos autos, não vislumbro a documentação indicada, de modo que a condição de
retificação da GFIP, não deve ser tratada como "uma simples obrigação acessória", mas de
condição para a compensação efetuada. A retificação prévia das GFIP constitui requisito essencial,
previsto explicitamente na Portaria MPS no 133/2006 e na Instrução Normativa MPS/SRP no
15/2006, atos normativos válidos, vigentes e aplicáveis à época dos fatos. Portanto, ao não
cumprir com essa exigência legal, o recorrente deu causa à glosa efetuada corretamente pela
fiscalização.
Portanto, sem a retificação da GFIP, a compensação referente à competência
13/2008 é indevida.
Consolidando o raciocínio exposto, entendo que deve ser reconhecida a
improcedência do lançamento referente à glosa das compensações efetuadas relativas às
competências 01/2008 a 06/2008 e 08/2008 a 11/2008.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que reconhecer a improcedência do lançamento referente à
glosa das compensações efetuadas relativas às competências 01/2008 a 06/2008 e 08/2008 a
11/2008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.223 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723521/2011-18
11
Matheus Soares Leite

Fl. 275
DF CARF MF
Original